Tribunal: TJES
Processo: 5003147-18.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003147-18.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALVANI DA SILVA CONSTANTINO e outros (4)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3147-18.2021
.8.08.0000

AGVTE:
ALVANI DA SILVA CONSTANTINO e outros

JUÍZO DE DIREITO DA
2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA/ES, COMARCA DA CAPITAL – JUÍZA: MARIA DO CÉU PITANGA

RELATOR
A
:
DES
.
CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

ALVANI DA SILVA CONSTANTINO
e outros
, eis que irresignad
o
s
com a r. decisão
nos autos da
ação
de inventário de
Joel Mendonça da Silva e Jorge César Mendonça da Silva.

O juízo entendeu não ter havido
subsunção do caso com o que permite o artigo 672 do CPC
.

Os agravantes tecem alegações quanto à dependência das partilhas, uma em relação à outra.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de Parecer quando ao caso examinado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de abril de 2022.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por

ALVANI DA SILVA CONSTANTINO
e outros
, eis que irresignad
o
s
com a r. decisão
nos autos da
ação
de inventário de
Joel Mendonça da Silva e Jorge César Mendonça da Silva.

O juízo entendeu não ter havido
subsunção do caso com o que permite o artigo 672 do CPC
.

Os agravantes tecem alegações quanto à dependência das partilhas, uma em relação à outra.

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de Parecer quando ao caso examinado.

Contextualizando a lide, verifica-se que os agravantes ajuizaram ação de inventário dos bens deixados por
Joel Mendonça da Silva e Jorge César Mendonça da Silva,
todavia entendeu o juízo que, por tratar a lide exclusivamente dos bens deixados por Joel Mendonça da Silva, os interessados
posteriormente
se aproveitarão da instrução probatória
para
ajuizar ação própria de inventário, no que diz respeito aos bens deixados por Jorge César Mendonça
.

Dito isto
,
em sede de cognição sumária, vislumbro a relevância das alegações feitas pelos agravantes, quanto à interdependência das partilhas.

Nos termos do artigo 672 do Código de Processo Civil:

Art. 672. É lícita a cumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver:

I - identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens;

II - heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros;

III - dependência de uma das partilhas em relação à outra.

Parágrafo único. No caso previsto no inciso III, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual.

Como se vê, referido dispositivo normativo estabelece as hipóteses em que é cabível a cumulação de inventário de pessoas diversas, não sendo tais hipóteses cumulativas, é dizer, sendo possível haver inventários processados em conjunto, caso uma das hipóteses esteja preenchida.

No caso dos autos, entendo que não há nada que, em princípio, impeça o processamento conjunto dos inventários de
Joel Mendonça da Silva e Jorge César Mendonça da Silva
,
porquanto existente um único bem a partilhar e coincidem, ainda, os autores da herança, em ambas as ações, não me parecendo produtivo afastar tal cumulação.

O processo de inventário deve primar pela celeridade, exatamente porque o seu objetivo é meramente operacionalizar o levantamento do acervo hereditário e a formalização na transferência dos bens e haveres, concretizando seu objetivo de extinguir o estado de comunhão vigorante no espólio com rapidez e efetividade, de maneira a respeitar os interesses dos herdeiros, do fisco, dos credores e demais interessados.

Ademais, no presente caso, o processamento do inventário conjunto conferirá mais economia e celeridade processual. Portanto, muito mais prejudicial à celeridade da prestação jurisdicional é esperar o encerramento ou a instrução, minimamente, de um processo, para abertura do outro.

Na lição de
Humberto Theodoro Júnior: "
De acordo com o inc. III, do art. 672, é lícita também a cumulação de inventários se a realização de uma partilha depender da outra. Ocorre, por exemplo, quando falece um dos herdeiros antes do término do inventário. Nesse caso, nem sempre se observará a cumulação dos inventários, pois prevê o NCPC que se a dependência for parcial, por haver outros bens, poderá o juiz ordenar a tramitação separada do segundo inventário, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual (parágrafo único)"
(Novo Código de Processo Civil Anotado. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 753).

No caso de inventário conjunto, como o dos autos, as
duas

heranças serão inventariadas e partilhadas cumulativamente, com a justificativa de economia processual. Só haverá um inventariante, gerando ganho de tempo com o menor dispêndio de esforços financeiros e processuais possíveis.

Despiciendos maiores fundamentos,
conheço e dou provimento ao
recurso
, modificando a decisão primeva e determinando o prosseguimento do inventário conjunto dos falecidos
Joel Mendonça da Silva e Jorge César Mendonça da Silva
.

É como Voto.

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. ÚNICO BEM. IDENTIDADE DE HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O artigo 672 do CPC dispõe ser
cabível a cumulação de inventário
s
de pessoas diversas, caso uma das hipóteses
elencadas
nos incisos
for
preenchida.

II. À constatação de que existente um único bem comum a partilhar e a identidade de herdeiros, vislumbra-se a possibilidade de tratar dos inventários de forma cumulativa, em observância à celeridade e economia processuais que exige o procedimento.

III. Decisão modificada para que sejam processados em conjunto os inventários.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para
conhecer e
prover

o recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.